Tribunal: TJPA
Processo: 0000969-42.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO ? PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - JÚRI POPULAR - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI AFASTADO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS - ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS A AMPARAR A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, alínea ?c? da CR/88. É licito optar por uma das versões apresentadas em plenário resultantes do conjunto probatório, sendo considerada manifestamente contraria a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto. O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulada a fim de outro julgamento vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie. Recurso improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009694220148140201
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JHONY GUILHERME QUARESMA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - JÚRI POPULAR - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI AFASTADO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS - ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS A AMPARAR A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, alínea `c¿ da CR/88. É licito optar por uma das versões apresentadas em plenário resultantes do conjunto probatório, sendo considerada manifestamente contraria a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto. O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulada a fim de outro julgamento vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie. Recurso improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009694220148140201
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JHONY GUILHERME QUARESMA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JHONY GUILHERME QUARESMA em face de decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do CP, absolvendo-o do crime de corrupção de menores.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 11 de novembro de 2013, por volta das 19h, na rua 08 de maio, Bairro Agulha, neste Distrito, o indiciado
JHONY GUILHERME QUARESMA
participou do assassinato de Maurício Barros Barata. (...) o acusado conduzia uma motocicleta levando na garupa o seu irmão Jhonatan José Guilherme Quaresma, que é adolescente, sendo que ao avistar a vítima em um bilhar, parou o veículo e logo em seguida o menor desceu e se aproximou dela, alvejando-a com um disparo de arma de fogo. Apurou-se ainda, que denunciado e vítima mantinha uma relação de inimizade em razão da disputa por ¿pontos¿ de tráfico de entorpecentes, fato este que foi determinante para a ocorrência do homicídio. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 25 de fevereiro de 2014, fl. 25.

Aduz o Apelante que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Informa que não havia inimizade entre ele e a vítima, mas entre esta e seu irmão. Alega que não sabia que seu irmão estava envolvido com drogas e que todas as provas relativas à autoria se resumem no depoimento das testemunhas e no interrogatório do acusado, inexistindo testemunha ocular do delito em comento. Requer a nulidade do julgamento, eis que o veredito dos jurados é contrário ao que foi apurado nos autos.

Contrarrazões às fls. 289-293.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009694220148140201
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JHONY GUILHERME QUARESMA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JHONY GUILHERME QUARESMA em face de decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do CP, absolvendo-o do crime de corrupção de menores.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 11 de novembro de 2013, por volta das 19h, na rua 08 de maio, Bairro Agulha, neste Distrito, o indiciado
JHONY GUILHERME QUARESMA
participou do assassinato de Maurício Barros Barata. (...) o acusado conduzia uma motocicleta levando na garupa o seu irmão Jhonatan José Guilherme Quaresma, que é adolescente, sendo que ao avistar a vítima em um bilhar, parou o veículo e logo em seguida o menor desceu e se aproximou dela, alvejando-a com um disparo de arma de fogo. Apurou-se ainda, que denunciado e vítima mantinha uma relação de inimizade em razão da disputa por ¿pontos¿ de tráfico de entorpecentes, fato este que foi determinante para a ocorrência do homicídio. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Informa que não havia inimizade entre ele e a vítima, mas entre esta e seu irmão. Alega que não sabia que seu irmão estava envolvido com drogas e que todas as provas relativas à autoria se resumem no depoimento das testemunhas e no interrogatório do acusado, inexistindo testemunha ocular do delito em comento. Requer a nulidade do julgamento, eis que o veredito dos jurados é contrário ao que foi apurado nos autos.

A materialidade restou comprovada diante do laudo de exame de corpo de delito, fl. 176. A autoria do delito se comprova pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O Conselho de sentença decidiu de acordo com o que foi apurado em sede policial e confirmado perante o Tribunal do Júri. As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram as declarações prestada em sede policial. Assim, vejamos.

A testemunha Rosileide Ferreira de França, mídia à fl. 70, afirmou que:
¿(...) ouviu uma discussão antes da morte da vítima. Após ouviu o disparo de um tiro, sendo avisada que a vítima havia sido baleada e precisava do auxílio do seu irmão ¿Gordinho¿. Informa que logo depois do tiro, viu o acusado passando de motocicleta juntamente com Jhonatan que naquele momento guardava a arma do crime. Disse que a vítima e o acusado eram envolvidos com tráfico de entorpecentes e que dias antes do delito, vítima e acusado haviam discutido e o adolescente levou essa situação como um desaforo.¿

A testemunha Manuela da Silva, companheira da vítima, relatou que:
¿(...) o acusado e seu irmão, autor dos disparos, tinham uma inimizade com a vítima. Esclareceu ainda que no dia dos fatos um vizinho disse para a vítima não sair de casa, pois o acusado e seu irmão já haviam passado pelo local a sua procura. Afirmou também que o acusado incitava seu irmão a atirar na vítima
.¿

A testemunha Patrícia do Remédio Costa Lima disse que: ¿
presenciou duas pessoas chegarem em uma motocicleta e pararem próximo da vítima; que houve uma discussão e o piloto da moto incitou o carona a atirar na vítima; que quem atirou na vítima foi Jhonatan Guilherme Quaresma.¿

O acusado afirmou, mídia à fl. 70, que:
¿(...) não tinha conhecimento de que seu irmão iria atirar na vítima; que Jhonatan lhe pediu uma carona para ir até à feira da 08 de maio, sendo que em certo momento pediu para ele parar a moto e desceu; que logo depois ouviu o barulho do tiro e viu eu irmão voltar correndo informando que deviam sair imediatamente do local; que também tinha inimizade com a vítima.¿

Entretanto, o depoimento do acusado, ora Apelante, não encontra respaldo nas demais provas obtidas nos autos, eis que as testemunhas afirmaram que ele o levou para o local do crime e depois saiu do local em sua motocicleta levando, de carona, o autor do disparo. Ressalto ainda que restou comprovado nos autos que existia inimizade entre o recorrente, seu irmão (autor do disparo) e a vítima. Logo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Ademais, ressalto ainda que o adolescente JHONATAN JOSÉ GUILHERME QUARESMA, que efetuou o disparo contra a vítima, afirmou, fl. 43, que:
¿(...) no dia e hora descritos, estava na residência de sua tia Suzana, sozinho; que a arma que consta na representação era do declarante, que se tratava de uma arma de fogo de fabricação caseira; que conhecia a vítima; que não conhece as testemunhas arroladas na representação; que mantinha também animosidade com a vítima em razão das ameaças que fazia com seu irmão; que a vítima era traficante de drogas e assaltante;
que a animosidade da vítima com seu irmão era que a vítima havia assaltado a residência dele por mais de três vezes
; (...) que avistou a vítima sentada em uma calçada
e pediu para seu irmão parar no local
; que em seguida se aproximou da vítima e fez um disparo com a arma de fogo pela frente, pois a vítima tentou agarrar o declarante;
que seu irmão estava nas proximidades, subiu na moto e saíram do local;
que seu irmão o deixou em uma rua próximo a sua residência e foi embora para sua residência;
(...).¿ (destaquei)

Sendo assim, não restam dúvidas de que o réu participou do crime de homicídio, uma vez que levou seu irmão ao local do crime e após este efetuar o disparo, deu fuga a ele.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea `c¿ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto. Portanto, a decisão do Conselho de Sentença ao condenar o réu pelo crime de homicídio foi baseada nos depoimentos colhidos na fase instrutória, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. Logo, mantenho a condenação pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do CP.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)
"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução. Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que inocorreu aqui
.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório¿, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Quanto à pena base fixada ao réu, vejamos. As circunstâncias desfavoráveis foram: culpabilidade, circunstâncias, comportamento da vítima e consequências do crime.

A culpabilidade do réu é intensa e se relaciona à censurabilidade de sua conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento,
in casu
, incitava o autor dos disparos, seu irmão, a atirar na vítima, o que denota maior reprovabilidade na sua conduta.

As circunstâncias do delito demonstram que o réu utilizou sua moto para dar carona a seu irmão até o local do crime e depois deu fuga a este, sabendo que havia disparado um tiro contra a vítima. Deve, portanto, permanecer como circunstância desfavorável ao réu.

As consequências do delito foram graves, uma vez que ceifou a vida de um jovem de apenas 24 anos, causando pânico e medo no local do crime.

O comportamento da vítima é neutro, eis que não contribuiu para a prática do delito.

Diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, mantenho a pena base em 9 anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição presente no § 1º do art. 29 do CP, pelo que a pena deve permanecer reduzida em 1/3 diante da menor participação do réu, restando 6 anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator